Tribunal: CARF
Processo: 11065.004270/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SIMPLES FEDERAL. RECEITA BRUTA. LIMITE.
É circunstância impeditiva de ingresso/permanência no Simples Federal auferir receita bruta acima do limite previsto no art. 9°, inciso II, da Lei n° 9.317, de 1996.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 77

1
76
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11065.004270/2007­36
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.689 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
BORN & CIA LTDA ME
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2004
SIMPLES FEDERAL. RECEITA BRUTA. LIMITE.
É circunstância impeditiva de ingresso/permanência no Simples Federal
auferir receita bruta acima do limite previsto no art. 9°, inciso II, da Lei n°
9.317, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula
Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente
momentaneamente o Conselheiro Murillo Lo Visco.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.004270/2007-36
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.004270/2007­36
Acórdão n.o 1402­004.689
S1­C4T2
Fl. 78

2
Relatório

Tratam­se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente face v. acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o Ato Declaratório
de Executivo de Exclusão numero 004 de 20/02/2008 (fls.04) que o excluiu a contribuinte
retroativamente do Simples Federal a partir de 01 de janeiro de 2005, no termos dos artigo 15 e
16 da Lei 9.317/1996 em razão de ter superado o limite de receita bruta estipulado no art. 9,
inciso II, da Lei n° 9.317, de 1996, à época, de R$ 1.200.000,00.
A proposição para a referida exclusão teve origem em ação fiscal no processo
do Auto de Infração de numero 11065.004054/2007­91, onde verificou­se que o contribuinte
apresentou, para o ano­calendário de 2004 uma Declaração Simplificada — Simples,
declarando uma receita bruta de R$ 115.358,50. No curso da ação fiscal, analisando seus
extratos bancários, foi constatado um valor depositado de R$ 1.759.330,79, valor este muito
superior a receita declarada. Intimada a comprovar a origem destes recursos, o fez somente
para uma pequena parcela dos depósitos, caracterizando omissão de receitas e resultando,
então, na representação fiscal de fls. 01 e 02.
Em seguida, devido a soma da receita omitida a receita declarada pela
Recorrente, a fiscalização constatou o estouro do limite de receita do Simples Federal.
A Recorrente foi intimada de sua exclusão e ofereceu manifestação de
inconformidade pleiteando o cancelamento do Ato Executivo, baseando sua defesa na
impossibilidade de se retroagir os efeitos da exclusão nos termos dos artigo s 100 e 103 do
CTN.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo a exclusão da empresa do
simples, registrando a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E
DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE ­ SIMPLES
Ano­calendário: 2004
SIMPLES.
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
RECEITA
BRUTA.
Não poderá permanecer no Simples a pessoa jurídica que tenha
ultrapassado, no ano­calendário imediatamente anterior, o
limite da receita bruta determinado pela legislação.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.004270/2007­36
Acórdão n.o 1402­004.689
S1­C4T2
Fl. 79

3

Ato contínuo, após os presentes autos terem sido desapensados do processo
11065.004054/2007­91, retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos para este
Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.004270/2007­36
Acórdão n.o 1402­004.689
S1­C4T2
Fl. 80

4

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais deve ser admitido.

Inicialmente, importante ressaltar que foi negado provimento ao Recurso
Voluntário proposto no processo 11065.004054/2007­91, o qual tratava sobre a omissão de
receita. Sendo que o processo já se encontra na Unidade de Origem para execução do acórdão.

Sendo assim, não resta dúvida que a soma da receita omitida com a receita
declarada, ultrapassou o limite legal para se manter no Simples Federal do art. 9, inciso II, da
Lei n° 9.317, de 1996.

Quanto a alegação da Recorrente de que os efeitos da exclusão do Simples
não poderiam retroagir nos termos do artigo 100 e 103 do CTN, também deixo de acolher, eis
que a norma específica, mais precisamente os artigos 15 e 16 da Lei 9.317/96 determinam que
a exclusão seja retroativa até o ano seguinte ao da irregularidade tributária encontrada.

Sendo assim, voto por negar provimento a este alagação da Recorrente.

De resto, adoto os fundamentos do v. acórdão recorrido para motivar meu
voto.

0 contribuinte se indispõe ao ato de exclusão, mas não demonstra que
houve erro na situação que motivou a sua exclusão do Sistema
Simplificado
de
Tributação,
somente
discorre
sobre
a
inconstitucionalidade da aplicação da Lei n° 9.317/1996 Vejamos o
histórico da empresa:
­ consta nos sistemas da Receita Federal do Brasil que ela iniciou suas
atividades em 21/07/2000 (fls. 28);
­ em 21/07/2000 fez sua inclusão no Simples Federal ( fls.29); e
­ o Ato Declaratório Executivo DRF/NHO, n° 004/2008, excluiu a
empresa do Simples a partir de 01/01/2005, em função dela ter
superado, no ano­calendário de 2004, o limite permitido para empresas
de pequeno porte optantes pelo Simples.
A Constituição Federal , em seu art. 179, já previa um tratamento
diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte:
Art. 179. A Unido, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
dispensarão às microempresas e as empresas de pequeno porte, assim
definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá­
las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias,
previdenciárias e crediticias, ou pela eliminação ou redução destas por
meio de lei.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.004270/2007­36
Acórdão n.o 1402­004.689
S1­C4T2
Fl. 81

5
Quanto a esse tratamento diferenciado a ser dispensado às micro e
pequenas empresas, a Lei no 9.841, de 05/10/1999, que institui o
Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, determinou
que essas deveriam observar as condições da Lei n° 9.317/1996.
Sabemos que o verdadeiro objetivo da Lei do Simples é o de proteger e
facilitar a vida dos micro e pequenos empresários, para que possam
sobreviver e competir saudavelmente no mercado. A Lei no 9.317/1996
implantou o regime simplificado em beneficio dessas empresas de
micro e pequeno porte, no entanto, a própria lei restringe a
possibilidade de ser optante do Simples empresas que se enquadrem em
uma das hipóteses de excl lusdo dessa sistemática, o que inegavelmente
é o caso da empresa em questão.
De acordo com a Lei, quando verificado excesso do limite da receita
bruta estabelecido para as EPP, a pessoa jurídica estará, no ano­
calendário subseqüente, automaticamente, excluída dessa condição e,
por decorrência, do Simples. 0 art. 9° assim diz:
Das vedações à opção
Art. 90 Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
I ­ na condição de microempresa que tenha auferido, no ano­calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 120.000,00 (cento e
vinte mil reais); (Redação dada pela Medida Provisória n°2189­49, de
2001)
II ­ na condição de empresa de pequeno porte que tenha auferido, no
ano calendário imediatamente anterior, receita bruta superior a R$
1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais); (Redação dada pela
Medida Provisória n° 2189­49, de 2001)
A circunstância material que deu origem à exclusão — receita bruta no
ano­calendário de 2004 no valor de R$ 1.759.330,79, apurada através
de depósitos bancários junto a instituições financeiras está
inequivocamente demonstrada no processo n° 11065.004054/2007­91
que trata do Auto de Infração — Simples.
Já o termo de inicio dos efeitos da exclusão está regulado no art. 12 da
mesma Lei acima citada:
Da exclusão do SIMPLES
Art. 12. A exclusão do SIMPLES será feita mediante comunicação pela
pessoa jurídica ou de oficio.
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar­se­á:
I ­ por opção.
­ obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art.
9°;
b) (..)
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts.
13 e 14 surtirá efeito:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.004270/2007­36
Acórdão n.o 1402­004.689
S1­C4T2
Fl. 82

6
IV ­ a partir do ano­calendário subseqüente àquele em que for
ultrapassado o limite estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e lido
art. 90;
Visto que o ato administrativo foi realizado com estrita observância
legislação de regência, em especial o art. 15, IV da Lei n° 9.317/1996,
voto por negar provimento à sua manifestação contra o Ato
Declaratório Executivo N° 004, de 28 de fevereiro de 2008, da
DRF/Novo Hamburgo.
Ressalto que a instancia administrativa não é foro apropriado para
discussão
dos
princípios
administrativos
constitucionais,
cuja
competência é o Supremo Tribunal Federal, conforme art. 102, inciso I,
alínea "a" da Constituição Federal de 1988. Na mesma linha trata o
Decreto n° 2.346 de 10/10/1997. t, inócuo, portanto, suscitar alegações
de inconstitucionalidade e ilegalidade na esfera administrativa, pois
não se pode, sob pena de responsabilidade funcional, desrespeitar
textos legais legitimamente insertos no ordenamento juridico, em
observância ao art. 142, parágrafo único, do CTN.
Conclusão
Diante de todo o exposto e de tudo que do processo consta, voto no
sentido de INDEFERIR a solicitação do contribuinte vertid s. 10,
mantendo o Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/NHO n° 004/2008.

Pelo exposto e por tudo que consta processo nos autos conheço do Recurso
Voluntário e nego provimento para manter a exclusão da empresa do SIMPLES FEDERAL,
conforme Termo de Exclusão do Simples.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital